Tribunal: TJDFT
Processo: 0753502-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS DA RESIDÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PENHORA. PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário percebido pela parte executada e o pedido de penhora de bens no endereço desta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade da expedição de mandado de penhora de bens da residência do executado, bem como a possibilidade de penhora de percentual de seus rendimentos, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, sendo permitida a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns, conforme artigo 833, II, do CPC.
4. Compete ao oficial de justiça averiguar a existência ou não de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, via mandado de avaliação, penhora e intimação.
5. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
6. No caso dos autos, não restou verificado que a penhora determinada afetará a subsistência da parte devedora e nem de sua família, tampouco, ofenderá a dignidade de tais pessoas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Em atenção ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, é cabível a expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, uma vez que não há impenhorabilidade absoluta; 2. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos rendimentos recebidos pelo executado e determinar penhora de percentual dos valores, desde que respeitada a dignidade do devedor e mantida a sua subsistência e de sua família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1317545 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira da 2a Turma Cível; Acórdão 1254736 de relatoria do Des. Gilberto Pereira de Oliveira da 3a Turma Cível; AgInt no EDcl no AREsp no 1752642/SP; AgInt no RCD no REsp no 1.865.625/DF; AgInt no REsp no 1.906.957/SP; Acórdão 1633850 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro da 7a Turma Cível; Acórdão 1436326 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Turma Cível; Acórdão 1369794 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas; Acórdão 1344176 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível; Acórdão 1344220 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão 1335022 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível; Acórdão 1795216 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível.